Tribunal: TJPA
Processo: 0805918-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805918-86.2022.8.14.0301

APELANTE: EVANDO ARRUDA SIQUEIRA, EVANDO ARRUDA SIQUEIRA, LEANDRO FONSECA SIQUEIRA, CLAUDIA FONSECA SIQUEIRA, LARISSA DO SOCORRO FONSECA SIQUEIRA, E. A. SIQUEIRA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em apelação cível, condicionando o processamento do recurso ao recolhimento das custas. Na origem, ação de revisão de contrato bancário, com alegação de abusividade de cláusulas e superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas físicas e jurídicas sem a comprovação de insuficiência econômica;
(ii) se há justificativa para afastar a preclusão temporal decorrente do não cumprimento do prazo para apresentação de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, regra que se aplica também às pessoas jurídicas (art. 99, § 3º, CPC).
4. Os agravantes não apresentaram os documentos solicitados no prazo estipulado, operando-se a preclusão temporal (art. 223 do CPC).
5. Precedentes reforçam a necessidade de comprovação idônea de hipossuficiência e a impossibilidade de suprir a preclusão em agravo interno, salvo no caso de documento novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação de insuficiência econômica.
2. A preclusão temporal impede a concessão da gratuidade em razão da ausência de manifestação no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 223.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE nº 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; STJ, Súmula 481.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805918-86.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTES: E. A. SIQUEIRA EIRELI, EVANDRO ARRUDA SIQUEIRA, CLÁUDIA FONSECA SIQUEIRA, LEANDRO FONSECA SIQUEIRA e LARISSA DO SOCORRO FONSECA SIQUEIRA

AGRAVADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por E. A. Siqueira Eireli e outros em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Apelação Cível nº 0805918-86.2022.8.14.0301. A decisão agravada condicionou o processamento do recurso de Apelação ao recolhimento das custas processuais, diante da ausência de comprovação de insuficiência econômica dos apelantes.

Na origem, os recorrentes interpuseram apelação cível no âmbito de ação de revisão de contrato bancário em face do Banco do Brasil S.A., buscando a revisão das cláusulas contratuais que reputam abusivas e a aplicação de limites ao valor das prestações, com base na alegação de superendividamento. O pedido de gratuidade da justiça, realizado nos autos da apelação, foi indeferido pelo relator, sob o argumento de que não foram apresentados documentos para comprovar a alegada incapacidade econômica, diante da ausência de manifestação no prazo concedido.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que enfrentam grave situação financeira, sendo impossível arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Sustentam que o direito à gratuidade é garantido pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como pelos artigos 98 e 99 do CPC.

Afirmam que as pessoas jurídicas também têm direito à assistência judiciária gratuita, conforme a Súmula 481 do STJ e jurisprudência aplicável

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão monocrática seja reformada para permitir o prosseguimento do recurso de apelação sem o recolhimento de custas.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. sustenta que os recorrentes não demonstraram elementos que justifiquem a concessão do benefício da gratuidade, especialmente no caso de pessoas jurídicas, para as quais se exige a comprovação efetiva de insuficiência de recursos.

Pontua que a decisão monocrática está amparada no entendimento consolidado acerca da necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade e que o pedido dos agravantes não merece prosperar, uma vez que busca afastar obrigações pactuadas validamente, sob a alegação genérica de superendividamento.

Ao final, o recorrido pleiteia o não conhecimento do recurso, por ausência de pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, os agravantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 153503035.

Sobreveio certidão de Id. 15575598, afirmando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Pois bem, de acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Por sua vez, o § 2º do art. 99 do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido caso haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo à parte comprovar sua hipossuficiência.

In casu
, também havendo pessoa jurídica, cuja alegação de insuficiência não pode ser presumida (§ 3°, art. 99 do CPC/2015), deve ser demonstrada a sua incapacidade econômica. Sendo certo que, a necessidade de comprovação igualmente faz-se imperiosa.

No presente caso, os recorrentes deixaram de juntar os documentos solicitados e qualquer manifestação no prazo concedido, operando-se, assim, a preclusão temporal.

A propósito, o art. 223 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”

A respeito do assunto, o jurista Antônio da Costa Machado, em sua obra “Código de Processo Civil, Interpretado e Anotado”, Ed. Manole, Ano de 2011, pág. 488, preleciona,
in verbis
:

“A parte inicial do dispositivo institui expressamente a preclusão temporal, que é a extinção do direito processual em virtude do decurso do prazo; a desnecessidade de declaração judicial é estabelecida pela lei como forma de agilizar o desenrolar do procedimento. Observe-se que, além da preclusão temporal, outras existem: a consumativa, que é a extinção do direito pela própria prática do ato facultado pela lei; e a lógica, que é a perda do direito pela prática de um ato incompatível com aquele que é facultado pela lei. Já a parte final da prescrição dá ao fenômeno da justa causa a condição de elemento impeditivo da consumação da preclusão: provada a circunstância e reconhecida pelo juiz, opera-se a devolução do prazo.”

Por outro lado, a preclusão pode ser declarada de ofício por se constituir em matéria de ordem pública, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 206, §3º, INCISO V, DO CC. IMPLEMENTAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA APÓS O TRIÊNIO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 219, §5º, DO CPC. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. JULGARAM EXTINTO O FEITO, EM RELAÇÃO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70063788459, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 18/06/2015).

Acerca do tema, colaciono jurisprudência pátria:

‘’EMENTA Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Indeferimento da justiça gratuita. Insurgência do Autor. Determinação de apresentação de documentos capazes de atestar a necessidade de concessão da benesse. Decurso de prazo para a juntada dos documentos. Pedido, intempestivo, de prazo suplementar. Pedido de gratuidade indeferido. Hipossuficiência não comprovada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.’’ (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21317947620248260000 Taboão da Serra, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/06/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

‘’EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, considerando principalmente que a alegação de hipossuficiência financeira é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - Determinação ao autor de recolhimento das custas judiciais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial - IRRESIGNAÇÃO - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC - INÉRCIA - Juntada de documentos após a z. serventia ter certificado o decurso do prazo - PRECLUSÃO temporal - Além de estarem fora do prazo concedido pelo Relator, os documentos juntados não atendem a contento a determinação - Ausência de comprovação inequívoca e idônea de momentânea incapacidade financeira - Manutenção do indeferimento da justiça gratuita - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.’’ (TJ-SP - AI: 22004421620218260000 SP 2200442-16.2021.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 08/10/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2021)

‘’EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ART. 5º, LXXIV, CR - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO. A assistência judiciária deve ser deferida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua sobrevivência ou à de seus familiares. Em princípio, para o deferimento da justiça gratuita, basta a declaração de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais. Contudo, tal declaração gera presunção relativa de veracidade, podendo o juízo determinar a juntada de documentos comprobatórios da alegada insuficiência. A assistência judiciária gratuita não é concedida quando ausente comprovação da hipossuficiência de recursos e se a parte se mantém inerte quando lhe é oportunizado prazo para a juntada de referidos documentos. Recurso não provido.’’ (TJ-MG - AC: 50028133220168130707, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/10/2018, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018)

‘’EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AGRAVO INTERNO - IMPOSSIBILIDADE -DECISÃO MANTIDA. A assistência judiciária pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovem não possuírem recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de suas atividades. Se a parte não comprova, no momento oportuno, por meio de documentos hábeis, que faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser indeferido. "Descabe a juntada de documentos em sede de agravo interno, salvo quando se enquadrar no conceito legal de documento novo, hipótese inocorrente nos autos" (TJRS, Agravo n. 70048300321). Não deve ser provido recurso de agravo interno quando não demonstradas razões para modificar o entendimento manifestado na decisão monocrática.’’ (TJ-MG - AGT: 07523318520178130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/02/2018, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018)

Portanto, as razões deduzidas pelos agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, devendo haver o recolhimento das custas para a análise do recurso de apelação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2025